Tribunal: TJSP
Processo: 2132363-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL. Contrato de financiamento de compra de veículo. Ação de revisão deste e de consignação em pagamento. Valor do preparo pífio. Assunção de obrigação de resgate de financiamento de valor expressivo. Fato indicativo da capacidade econômica da postulante. Ausência por outro lado de plausibilidade do alegado. Dever do juiz de inibir a litigância temerária. Preparo da ação que se

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL. Contrato de financiamento de compra de veículo. Ação de revisão deste e de consignação em pagamento. Valor do preparo pífio. Assunção de obrigação de resgate de financiamento de valor expressivo. Fato indicativo da capacidade econômica da postulante. Ausência por outro lado de plausibilidade do alegado. Dever do juiz de inibir a litigância temerária. Preparo da ação que se presta como instrumento a esse fim. Necessidade igualmente de resguardar os interesses do Fisco e o tratamento igualitário das partes no processo. Denegação em primeiro grau. Acerto. AGRAVO DE INSTRUMENTO DENEGADO.